Tribunal: TJDFT
Processo: 0701039-14.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701039-14.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIENE SERVIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença, derivado da ação coletiva no 070219595.2017.8.07.0018, por meio da qual a parte exequente busca a implementação do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, com pagamento retroativo. Na origem, a decisão agravada (Id 247758077), posteriormente integrada por novo pronunciamento (Id 256385575), rejeitou os pedidos do ente público recorrente, entendendo que: (a) o indeferimento da liminar na ação rescisória afastaria a prejudicialidade externa e impediria o sobrestamento; (b) a tese de inexigibilidade já teria sido debatida na fase de conhecimento; e (c) inexistiu omissão quanto à alegada inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019. No presente agravo, o Distrito Federal defende ser imprescindível a suspensão do processo em razão da prejudicialidade externa prevista no art. 313, V, “a”, do CPC, apontando que a Ação Rescisória no 072308735.2024.8.07.0000 visa desconstituir o título que embasa o cumprimento de sentença e discute diretamente a constitucionalidade dos reajustes previstos na Lei Distrital no 5.184/2013. Alega que a ação rescisória argui violação literal dos arts. 169, §1o, I, da Constituição Federal, e 21, I, da Lei Complementar no 101/2000 (LRF), afirmando que a ausência de prévia dotação orçamentária suficiente e de previsão na LDO geraria nulidade do aumento remuneratório. Destaca que tal interpretação estaria em consonância com o Tema 864 do STF (RE 905.357/RR), que exige o cumprimento cumulativo dos dois requisitos fiscais. Sustenta que já houve concessão de tutela de urgência para suspender efeitos de título judicial semelhante em outra ação rescisória (no 071441975.2024.8.07.0000), o que demonstraria coerência jurisprudencial e plausibilidade jurídica da suspensão. Afirma, ainda, que o indeferimento da tutela provisória na rescisória não afastaria, por si só, a possibilidade de suspensão pelo art. 313 do CPC, que visa à eficiência e à racionalidade processual, evitando a prática de atos que poderiam ser futuramente anulados. O Agravante sustenta também que o título judicial é inexigível, por se tratar de “coisa julgada inconstitucional”, com fundamento no art. 535, III, e §§5o e 7o, do CPC. Argumenta que o STF, no Tema 360, reconheceu a constitucionalidade dos mecanismos de controle de decisões judiciais incompatíveis com a Constituição. Segundo o Distrito Federal, o acórdão exequendo teria violado a tese firmada no Tema 864, ao afastar a necessidade de dotação na LOA e previsão na LDO por tratar-se de reajuste específico de carreira, e não de revisão geral anual. Alega que o precedente possui ratio decidendi aplicável a toda espécie de aumento remuneratório, “a qualquer título”. O agravante afirma que o título reconheceu a validade do reajuste da Lei Distrital no 5.184/2013, ainda que inexistente dotação orçamentária ou cumprimento das exigências da LRF, o que, segundo o STF, impediria o reconhecimento de direito subjetivo à vantagem remuneratória. Aduz ainda que a LDO tem caráter genérico e não substitui a necessidade de previsão específica na LOA. Assim, o acórdão exequendo teria interpretado de forma equivocada a suspensão de eficácia da lei distrital, limitando-a ao exercício de sua publicação, contrariando o entendimento constitucional de que somente há direito a reajuste quando presentes os dois requisitos fiscais cumulativos. Invoca precedentes diversos, inclusive do TJDFT, e reforça que a tese de inconstitucionalidade alcança qualquer aumento remuneratório concedido sem observância dos requisitos fiscais. O Distrito Federal defende que a aplicação do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019 geraria anatocismo, pois permitiria a incidência da SELIC sobre montante que já inclui juros de mora, violando o art. 3o da EC no 113/2021, que determina a incidência “uma única vez” da SELIC, sem cumulação com outros índices. Invoca jurisprudência do STJ em regime repetitivo (Tema 99 — REsp 1.102.552/CE), reconhecendo que a SELIC não pode ser acumulada com outros índices para evitar bis in idem. Aponta violação à Súmula 121 do STF e à Lei de Usura (art. 4o do Decreto no 22.626/33). Além disso, o agravante afirma que o §1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019 é inconstitucional, pois: 1- viola o princípio do planejamento e da responsabilidade fiscal, ao majorar despesas públicas sem autorização legislativa; 2- afeta a gestão da dívida pública dos entes federados; 3- representa ingerência indevida do CNJ no âmbito do Poder Executivo, violando o princípio da separação dos Poderes; 4- eleva artificialmente a dívida de precatórios ao permitir juros compostos. Cita, ainda, a existência da ADI no 7435/RS, que discute a validade do dispositivo do CNJ e busca afastar a incidência da SELIC sobre juros já contabilizados antes da EC no 113/2021. O agravante afirma haver risco de grave lesão ao erário, caso haja expedição de precatório ou RPV antes do trânsito em julgado, enfatizando a irrepetibilidade das parcelas alimentares e a possibilidade de frustração do ressarcimento caso a ação rescisória seja julgada procedente. Alega, ainda, violação aos princípios da isonomia e impessoalidade, caso a parte exequente obtenha prioridade indevida na fila cronológica de precatórios em razão da expedição antecipada de requisitório. Invoca precedentes do TJDFT e do TRF4 que impedem a expedição de precatórios quando pendente recurso contra decisão em execução, reforçando que a Constituição (art. 100, §1o) exige trânsito em julgado para pagamento. Ao final, o Distrito Federal requer a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória; a reforma da decisão de primeiro grau para reconhecer a inexigibilidade da obrigação, declarar o excesso de execução e condenar a parte exequente em honorários sucumbenciais, com inversão e majoração daqueles fixados na origem. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise de cognição sumária, constata-se a necessidade de se atribuir ao recurso o efeito suspensivo pretendido. O agravante defende que a aplicação da Taxa SELIC na forma determinada pela decisão agravada implica em anatocismo, com consequente violação a preceitos legais e entendimentos jurisprudenciais. Defende, ainda, a inexigibilidade do título exequendo. Portanto, verifica-se que há notório prejuízo à economia processual no prosseguimento do feito, em especial diante da possibilidade de expedição de requisitório do valor exequendo, sem que antes ocorra o julgamento do presente recurso. Mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, órgão julgador natural do recurso, a fim de se averiguar acerca da exigibilidade do título ou da forma de incidência da Taxa SELIC no cálculo do débito exequendo. A matéria referente à prejudicialidade externa será analisada junto ao mérito recursal. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo, a fim de sobrestar o cumprimento de sentença originário até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora